Tribunal: TJDFT
Processo: 0748546-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0748546-78.2020.8.07.0000 Agravante(s) RAQUEL CRISTINA ALEXANDRINO DE SOUZA Agravado(s) LUZINETE DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravo de instrumento interposto por Raquel Cristina Alexandrino de Souza encontra-se desacompanhado de suas respectivas razões. Diante disso, concedo à agravante o prazo de cinco dias para que justifique a ausência das razões recursais. Fica a recorrente, contudo, advertida que, para a juntada extemporânea das razões, deve comprovar justo motivo, uma vez que a presente intimação não constitui prorrogação do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora